Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722488-75.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MONIKE ROMANHA MARQUES RECORRIDO: GREICIANE GRANJEIRO AMORIM DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECER A SITUAÇÃO FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em razão da omissão dos documentos exigidos para a comprovação da alegada hipossuficiência. A agravante alega, em síntese, que apresentou o extrato da conta bancária em que possui movimentação financeira. Sustenta, ainda, que a exigência dos documentos para demonstrar sua condição de hipossuficiência mostra-se excessiva e que, embora não tenha juntado em totalidade os documentos exigidos, apresentou elementos mínimos capazes de demonstrar sua alegada vulnerabilidade econômica. Pede o deferimento da gratuidade de justiça. 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.) 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento. (REsp n. 1.584.130/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/8/2016.) 4. Assim, ao deixar de juntar extratos das instituições com as quais mantém vínculo financeiro (Banco Bradesco, Banco C6, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, entre outros), a autora inviabilizou a análise de sua real condição econômica e justificou o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” A parte recorrente alega ofensa ao art. 5o, inciso LXXIV da Constituição, sob o fundamento de que o Colegiado não pode se sobrepor aos fundamentos constitucionais e estabelecer critérios restritivos e ônus excessivos ao jurisdicionado para comprovar sua hipossuficiência, sob pena de esvaziar a eficácia do preceito constitucional e inviabilizar o direito do recorrente ao benefício. Sustenta existência de repercussão geral e requer a aplicação de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões. Preparo dispensado, porque o mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que não há repercussão geral quando a questão controvertida diz respeito à análise da demonstração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física. Nesse sentido é a tese formulada no julgamento do AI 759421-RJ (Tema 188): “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Ademais, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do livre acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e a ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013)." Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dispõe o art. 1.029, §5o, do CPC, que o pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao segundo requisito, faz-se necessário demonstrar de forma ampla a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira, nenhum dos requisitos foi demonstrado pela parte requerente. Portanto o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal